Tribunal: TJSP
Processo: 2014521-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Custeio de cirurgia reparadora. Tutela de urgência indeferida. Inconformismo da autora. Tema 1069 que suspendeu o processamento dos feitos, excetuando a concessão de tutelas. Ausentes os requisitos autorizadores descritos no artigo 300 CPC. Ausência de indicação médica quanto à urgência do procedimento. Inocorrência de perigo de dano ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Custeio de cirurgia reparadora. Tutela de urgência indeferida. Inconformismo da autora. Tema 1069 que suspendeu o processamento dos feitos, excetuando a concessão de tutelas. Ausentes os requisitos autorizadores descritos no artigo 300 CPC. Ausência de indicação médica quanto à urgência do procedimento. Inocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.